Tribunal: TJMT
Processo: 0005598-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005598-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FERRETTI - CPF: 502.459.101-15 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA PRODUZIDA POR ALTO-FALANTES INSTALADOS NA QUADRA DE ESPORTES DO COLÉGIO/RÉU – SITUAÇÃO NÃO CONFIRMADA PELA PROVA DOS AUTOS –
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO
– MEDIÇÕES REALIZADAS POR
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO COM A CONSTATÇÃO DE RUÍDOS DENTRO DOS LIMITES AUTORIZADOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÕES FORMAIS PRÉVIAS OU DE QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE CORROBORASSE A QUEIXA DA PARTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS À CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
–
DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete ao autor fazer prova da existência do direito afirmado em Juízo, no caso, da alegada poluição sonora indicada como motivo da pretensão indenizatória deduzida (CPC, art. 373, inciso I), e se não há prova convincente de que os sons verberados pelos alto-falantes instalados na quadra de esportes do Colégio/réu ultrapassavam o limite tolerável permitido pela legislação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2.
Para a caracterização da responsabilidade civil, a lei civil exige prova da prática de conduta ilícita, prova ocorrência do dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), descabendo a condenação indenizatória quando não há demonstração desses elemento
s (CC, arts. 186 e 187).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0005598-67.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

RODRIGO FERRETTI contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
”

(Proc. no 0005598-67.2016.8.11.0041 - Código 1088797), ajuizada pelo apelante contra o COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES (representado por sua mantedora a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL)
,
julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação da magistrada, “
a alegação do autor de barulho excessivo causado pelo funcionamento da Escola/ré não deve ser aceita, na medida em que, em perícia de fls. 90/115, o douto perito realizou medição das ondas sonoras no local, variando estas entre 52.9 dB a 70.7 dB, ou seja, gerando uma média de 59,89 dB, valor este incapaz de enseja poluição sonora e maiores transtornos à vida da vizinhança,
(...) (já que)
o ruído apurado encontra-se dentro dos decibéis previstos na legislação municipal de Cuiabá
” (cf. Id. no 67443012).

O apelante alega que “
é vizinho da recorrida e, por essa condição (vizinho), não tem paz e nem sossego no decorrer do ano letivo, uma vez que os ruídos próximos da quadra de esportes iniciam a partir das 07:00 horas da manhã e param somente a partir das 20:00 horas da noite
”, dizendo que “
a escola/ré utiliza do sistema de autofalantes para se comunicar com seu corpo discente, bem como com os alunos, e que este barulho é alto e ensurdecedor, chegando a se tornar insuportável e extremamente irritante, que, além de sofrer com a doença que o acometeu (esquizofrenia), ainda tem que ficar suportando o barulho diariamente e anualmente,
(...)
,

situação que está causando grandes transtornos de toda ordem, pois não consegue concentrar, trabalhar em casa, dormir tranquilamente, tampouco se recuperar bem da doença
”.

Sustenta que a perícia técnica feita no curso processo “
não deve prevalecer como verdade real dos fatos, devendo ser considerada nula
”, pois, considerando que “
a perícia foi paga e produzida de forma
(unilateral)
pela recorrida, é óbvio que o resultado do laudo só pode ter sido de encontro com o interesse desta
”, e, depois, porque “
o volume que foi utilizado pelo perito não é o mesmo utilizado habitualmente pele reclamada
”, sendo que “
os ruídos produzidos durante a perícia oscilavam muito, não ficando somente num tom, ou seja, provavelmente, devem ter contribuído para a média final dos ruídos
”, além do mais, quando dos trabalhos periciais, já havia se “
passado 3 anos desde a propositura da presente ação, com certeza a recorrida alterou o ambiente, pois nem mesmo os altos-falantes não tinham mais nas dependências da recorrida, sendo que restou provado na audiência de instrução que os mesmo existiam
”, daí porque deve ser determinado o “
retorno dos autos para seja feita nova perícia, dessa vez, pelo próprio Juízo, levando em consideração todas as mudanças realizadas no ambiente pela recorrida, bem como o real ruído encontrado (anterior e atualmente) existente nas dependências da recorrida
”.

Argumenta que houve um “
mau aproveitamento das provas pela julgadora a quo
”, e não apenas isso, que esta “
agiu totalmente com parcialidade, pois as provas dos autos são gritantes, diametralmente contrárias, ao entendimento da magistrada
”, sendo inaceitável que tenha simplesmente desprezado a prova testemunhal, apoiando o julgamento da lide somente nas informações do laudo pericial; afirma, nesse sentido, que “
restou, sim, provado, pelo depoimento da testemunha
(...)
que a música que toca na instituição é programa automaticamente para tocar a cada 45 minutos
”, como também que “
o sistema de alto-falantes não é somente utilizado em eventos de olimpíadas, festa junina, etc,
(e, sim,)
utilizado para todas as situações, inclusive a comunicação com o corpo docente e discente
”.

Alega que é inegável a ocorrência do dano moral indenizável em decorrência da incomoda poluição sonora produzida diariamente pelo Colégio/réu, enfatizando que “
a violação do sossego agride o equipamento psíquico do ser humano e deve ser encarado como ofensa ao direito à integridade moral do homem, conceito muito próximo ao direito à intimidade, à imagem e à incolumidade mental,
(independente do fato)
de que sofra de esquizofrenia
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para seja anulada a prova pericial produzida nos autos e, por consequente, a sentença apelada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para a renovação do ato, ou, alternativamente, a reforma da sentença, para seja julgado procedente o pedido, para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no 67443013).

A apelada ofertou as contrarrazões
de Id. no 67443017, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Rodrigo Ferretti propôs a presente ação em desfavor do
Colégio Notre Dame de Lourdes, representado no feito por sua mantedora, a ora apelada Associação Beneficente Providência Azul, em que expôs que “
é vizinho do colégio Notre Dame de Lourdes e que, diante dessa condição (vizinho),
(...)
não tem paz e nem sossego no decorrer do ano letivo, uma vez que os ruídos próximos da quadra de esportes iniciam a partir das 07:00 horas da manhã e param somente a partir das 20:00 horas da noite
”, e, nesse sentido, diz que “
a escola/ré utiliza do sistema de autofalantes para se comunicar com seu corpo discente, bem como com os alunos, e que este barulho é alto e ensurdecedor, chegando a se tornar insuportável e extremamente irritante, que, além de sofrer com a doença que o acometeu (esquizofrenia), ainda tem que ficar suportando o barulho diariamente e anualmente que vem da quadra de esporte da requerida
”, e, por esse motivo, diante da insuportável poluição sonora produzida diariamente, pediu a condenação do réu ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente em “
re
adequar o seu sistema de sonorização – alto-falantes – de acordo com a legislação pertinente à espécie, para não mais causar problemas na saúde do autor e de toda vizinhança
”, e, em razão dos

danos causados nos últimos anos, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 30 mil reais (cf. Id. no 67443010 - pág. 5/17).

O réu Colégio
Notre Dame de Lourdes objetou, dizendo que sempre seguiu e respeitou as normas concernentes ao direito de vizinhança, jamais tendo recebido qualquer queixa das residências existentes em seu entorno, ressalvando que não é vizinha direta de nenhuma residência, sendo que todas as casas estão separadas por uma rua, inclusive a residência do autor; refutou a alegação de que os alto-falantes ficam em funcionando durante o dia inteiro, asseverando que o “
sistema de alto-falante
(das quadras de esporte)
só é utilizado em festas juninas ou em eventos importantes
(olimpíadas ou feiras de ciência)
, e, ainda, em horário estipulado no período noturno
”, citando, por exemplo, que a festa junina anual é programada para acabar entre 22:30 a 23:00h
(cf. Id. no 67443010 - pág. 44/47).

Impugnação à contestação (cf. Id. no 67443010 - pág. 49/52).

Autor e réu manifestaram interesse na produção de prova oral e pericial (cf. Id. no 67443010 - pág. 50, 66 e 70), tendo sido regularmente colhido o depoimento pessoal das partes e das testemunhas indicadas em audiência de instrução (cf. Id. no 67443010 - pág. 71/76), e, depois da audiência, deferiu-se a produção da perícia técnica no local, sendo nomeada pelo Juízo para o múnus publico a empresa Real Brasil Consultoria Ltda (cf. Id. no 67443011 - pág. 5).

Os trabalhos periciais ocorreram no dia 23.09.2019, mesmo depois dos protestos do autor contra a utilidade da prova naquele momento, já que, segundo informou a testemunha do réu em audiência, havia sido retirado o sistema de autofalantes da quadra (cf. Id. no 67443011 - pág. 7 e 8).

Sobrevindo o Laudo Pericial nos autos (cf. Id. no 67443011 - pág. 28/52), seguida da impugnação ao seu teor pelo autor (cf. Id. no 67443010 - pág. 6), a MMa. Juíza passou à análise do mérito da lide, concluindo pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“É preciso destacar que, embora a testemunha do autor, Sr. Geovani Dutra Gomes, tenha dito em audiência de instrução que o ‘sistema de autofalantes da escola dispara uma música durante 24 horas por dia, todos os dias da semana, de 45 em 45 minutos’, tal fato não restou provado nos autos.

Nota-se, pelo depoimento das testemunhas da ré, que, apesar da existência do alto-falante nas quadras esportivas, estes só são utilizados em eventos de olimpíadas, festa junina e etc. As demais comunicações entre a coordenação e os alunos são feitas via alto-faltantes instalados diretamente nas salas de aulas, não sendo possível ouvir os ruídos fora da escola.

Além disso, necessário ressaltar que a reclamação do autor na inicial limitou-se quando ao suposto barulho ‘ensurdecerdor’ durante o ano letivo, no período entre às 7h da manhã até às 20h da noite, ou seja, horário diurno e vespertino da escola/ré.

Quanto a isso, mostra-se incontroverso nos autos a existência de alto-falantes instalados nas quadras esportivas da escola, embora duas das três testemunhas da ré tenham negado.

Por tal razão, foi determinada a realização de perícia técnica, a fim de comprovar se os arrulhos produxilos na escola estariam dentre o das normas legais, ou se mostravam prejudiciais à saúde da vizinhança.

Eis que o laudo pericial concluiu:

‘(...)

IV. Com base no monitoramento de baixa duração com medição de ruídos atingiu-se na média de 59,98 dB(A) coletado dentro do imóvel do reclamante;

V. A Lei Municipal no 3819, de 15 de janeiro de 1999, vigente em Cuiabá, recomenda como limite o nível de pressão sonora 60 dB, estando os ruídos oriundos das caixas de som dentro do recomendado pela Lei Municipal’.

Diante do exposto,
a alegação do autor de barulho excessivo causado pelo funcionamento da Escola/ré não deve ser aceita, na medida em que, em perícia de fls. 90/115, o douto perito realizou medição das ondas sonoras no local, variando estas entre 52.9 dB a 70.7 dB, ou seja, gerando uma média de 59,89 dB, valor este incapaz de enseja poluição sonora e maiores transtornos à vida da vizinhança.

Ademais, como pontuou o Perito, o ruído apurado encontra-se dentro dos decibéis previstos na legislação municipal de Cuiabá, razão pela qual não há como se acolher o pedido de obrigação de fazer.” (cf. Id. no 67443012)

Embora a avaliação do julgador monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais não enfrentam propriamente o raciocínio sentencial, não sendo capazes de infirmar a conclusão de que a pretensão deduzida nos autos não procede à falta de prova consistente quanto à prática de ato lesivo e ilícito pelo Colégio/réu, não tendo se desincumbido o autor/apelante do seu ônus probatório.

Tenho que o primeiro ponto a ser destacado é que, conquanto possa ser discutível a utilidade da prova pericial no momento em que realizada, inexiste irregularidade formal que implique na invalidade e, portanto, nulidade do ato processual, primeiro porque a mera discordância da parte com a metodologia utilizada pelo expert não importa em vício formal, no máximo, daria ensejo à necessidade de dados e explicações complementares ou, quando muito, renovação da prova; segundo, porque é simplesmente leviana a alegação do autor/apelante de que a prova é unilateral, eis que se trata de perícia produzida no curso do processo, por perito nomeado pelo próprio Juízo, cuja formação contou com a plena participação de ambos os litigantes, inclusive sendo apresentados quesitos ao perito pelo autor
(cf. Id. no 67443011 - pág. 8), e, apesar da posterior manifestação de desinteresse na prova, não se olvide que a sua produção também ocorreu a pedido do autor (cf. Id. no 67443010 - pág. 50), ainda mais temerária é a alegação de que foi
produzida conforme os interesses da parte contrária, na medida em que esta adiantou os honorários periciais, eis que esse fato decorreu de expressa e fundamentada ordem do Juízo
(cf. Id. no 67443011 - pág. 5).

O segundo é que se mostra contraditória e incongruente a
pretensão do autor de que seja anulada a sentença e determinada a renovação da prova pericial com as suas manifestações no sentido de que o Colégio/réu não está mais produzindo os sons/ruídos que deram ensejo ao ajuizamento da ação, inclusive porque “
na escola reclamada não existe mais o sistema de alto-falantes
” (cf. Id. no 67443010 - pág. 6), aliás, o que ressaí desse ponto é que não subsiste o interesse processual em relação à obrigação de fazer, havendo a perda superveniente do objeto da ação nesse particular, e, sendo assim, agora, remanesce apenas a discussão envolvendo a pretensão indenizatória por danos morais.

Frente a essa perspectiva, no que diz respeito a esse ponto (dever de indenizar), considerando que a perícia do local só veio a ser realizada em setembro de 2019 (cf. Id. no 67443011 - pág. 28/52), mais de dois anos e meio depois do ajuizamento da ação (fevereiro de 2016, cf. Id. no 67443010 - pág. 6), não é destituída de razão a reclamação do autor de que o cenário e as condições encontradas no momento da perícia não seriam os ideais, afinal, além das mudanças que se sucederam com o passar dos anos, nada impediria que o Colégio/réu ajustasse o seu sistema de som para não ser acusado volume superior ao permitido por lei em data próxima à realização da inspeção, porém, não há prova alguma de qualquer um desses fatos tenha ocorrido, não passando de meras suposições e ilações destituídas de elemento probatório que as amparem, e, além do mais, como o ônus da prova da poluição sonora é do autor (fato constitutivo do seu direito), a demora à realização da perícia vem em prejuízo de sua pretensão, sobretudo ao se considerar que o autor não chegou a pleitear a produção antecipada de prova, o que poderia ter evitado esse problema, e sequer fez prova de que comunicou a suposta poluição sonora aos órgãos públicos competentes, seja à autoridade policial, seja ao setor da prefeitura municipal ligada à questão.

E, seguindo a perspectiva sobre o ônus probatório, verifica-se que o autor não trouxe com a inicial qualquer prova que amparasse a sua versão, e, no curso do processo, a única prova produzida foi a testemunhal, especificamente uma única testemunha, que, embora tenha corroborado a narrativa autoral, não deixa de ser prova solitária nos autos, desamparada de qualquer outro mínimo indício probatório que lhe confira maior legitimidade, afinal, as outras testemunhas ouvidas em Juízo (funcionárias do Colégio) não disseram nada que desabonasse o réu, enquanto que o laudo pericial concluiu que os ruídos captados naquele momento estavam dentro da medida autorizada por lei; acrescenta-se, ademais, que o fraco desempenho probatório do autor é ainda mais sentido ao se considerar a ampla possibilidade de confirmar suas alegações a partir dos depoimentos de outros vizinhos, dando maior confiabilidade na sua versão, porém, resumiu-se a arrolar uma única testemunha.

Enfim, embora se reconheça que os sons emitidos nas dependências do Colégio/réu são percebidos na residência do autor, não há nada que indique que isso se dê (ou tenha se dado) em violação à ordem pública, isto é, de que tenha havido a prática de ato ilícito por parte do Colégio/réu, e, sendo assim, considerando que à configuração do dever de indenizar é imprescindível a presença de um ato ilícito (CC, artigo 927), caracterizado como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, artigos 186 e 187), não há falar em responsabilidade civil e dever de indenizar do Colégio Notre Dame de Lourdes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, porém, cuidando-se de parte beneficiária da gratuidade da justiça, deve
permanecer suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020